Tribunal: TJDFT
Processo: 0701266-77.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0701266-77.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LUDIMYLLA FREITAS DA SILVA DECISÃO Não há pedido de efeito suspensivo. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Brasília/DF, 19 de agosto de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator